Tribunal: TJDFT
Processo: 0006632-53.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO SANEADORA. DEFERIMENTO. COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS. NÃO EFETUADO. PRODUÇÃO DA PROVA. DESISTÊNCIA. PRESUNÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO CUMPRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
2. Não houve cerceamento no direito de defesa do autor, uma vez que a decisão saneadora tanto deferiu a produção de prova testemunhal, como ressaltou que as testemunhas deveriam comparecer na audiência independentemente de intimação, e em caso não comparecimento presumir-se-ia a desistência da prova.
2.1. No caso em análise, o termo de audiência consta que as partes compareceram com seus respectivos advogados, sem qualquer referência a presença de testemunhas. Preliminar de cerceamento rejeitada.
3. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa.
4. A simulação ocorre quando há disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta, e com o propósito de iludir terceiros, o que não se coaduna com o caso em tela, haja vista que aqui a apelada busca simplesmente o reconhecimento de que adquiriu a cota parte do apelante, referente à imóvel pertencente ao casal, por meio de cessão de direitos, não havendo que se falar em conluio entre as partes, tampouco em intenção deliberada de enganar terceiros de boa-fé.
5. Ausente a comprovação de qualquer vício que justifique a desconsideração do negócio jurídico entabulado entre as partes, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo ser considerada legítima a cessão.
6. A insurgência do apelante contra a sentença da primeira instância está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé inocorrente.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.